Tribunal: TJMT
Processo: 1006228-02.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006228-02.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), MAURICIO BARBOSA - CPF: 070.847.678-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO BARBOSA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
PRECEDENTE DO STJ.
SENTENÇA FORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por contra
sentença
que constituiu títu
lo executivo judicial para cobrança da quantia de
R$ 5.061,27 (cinco mil, sessenta e um reais e vinte sete reais)
,
corrigido
monetariamente pelo INPC a contar do inadimplemento da dívida, acrescida de juros legais de 1% ao mês a contarda citação válida

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as
partes.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, DJ 23/05/2022; TJMT, 1033945-25.2018.8.11.0041 e 0007652-09.2019.8.11.0006
. TJMT
1007949-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que, nos autos
da Ação
Monitória

n.
1006228-02.2022.8.11.0040
,

ajuizada
em desfavor de

MAURICIO BARBOSA
,
julgou
procedente a ação, constituindo em título executivo judicial a obrigação do requerido ao pagamento da importância do valor
R$ 5.061,27 (cinco mil, sessenta e um reais e vinte sete reais),decorrente da Cédula de Crédito Bancário n° 2016600506 (Modalidade Cheque Especial Mais), a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar do inadimplemento da dívida, acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação válida.

O Apelante se insurge da referida sentença argumentando que
os encargos contratuais não devem ser limitados somente até o ajuizamento da ação, o que contraria entendimento do STJ de que devem incidir até o efetivo pagamento
.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar
a sentença recorrida
tão somente para determinar que os encargos contratuais incidam até a data do efetivo pagamento
(ID.
255827682
)
.

Em se tratando de réu revel, o Apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que, nos autos
da Ação Monitória
n.
1006228-
02.2022.8.11.0040
,

ajuizada em desfavor de
MAURICIO BARBOSA
,
julgou procedente a ação, constituindo em título executivo judicial a obrigação do requerido ao pagamento da importância do valor
R$ 5.061,27 (cinco mil, sessenta e um reais e vinte sete reais),decorrente da Cédula de Crédito Bancário n° 2016600506 (Modalidade Cheque Especial Mais), a qual deverá sercorrigida monetariamente pelo INPC a contar do inadimplemento da dívida, acrescida de juros legais de 1% ao mês a contarda citação válida.

O Apelante, em suma,
defende que os encargos contratuais devem incidir até a data do efetivo pagamento e não limitados até a propositura da ação
.

Pois bem.

Na
origem, trata-se de uma ação monitória consubstanciada na inadimplência de uma
Cédula de Crédito Bancário n° 2016600506 (Modalidade Cheque Especial Mais)
.

A sentença julgou procedente a ação, contudo, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação, a partir do qual determinou a incidência de encargos legais.

O Apelante busca a reforma deste limitador.

ENCARGOS CONTRATUAIS

Como visto, trata-se de débitos incontroversos, considerando que inexistiu recurso da parte devedora, bem como são oriundos de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, sendo que a mora
flui ipso
iure
desde o momento do vencimento.

Assim, é de reconhecer que não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Aliás, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
, desde o vencimento da dívida
até o efetivo pagamento
, e não somente até a propositura da demanda, sob pena de beneficiar o devedor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1.
Ação monitória
2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/
2022
)
-
Grifo nosso

Nesse sentido, esta
Eg
. Corte já teve a oportunidade de decidir:

AÇÃOMONITÓRIA–ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –RECURSOPROVIDO. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os

encargos

pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida”. (
TJMT,RAC
n.1033945-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei e grifei) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ). "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.
(N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 14/09/
2021
)
-
Grifo nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA
. APLICAÇÃO DOS
ENCARGOS

CONTRATUAIS
ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

“
1.
Ação
monitória
2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos
encargos
contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo
pagamento
do débito. Precedente
”. (
AREsp
2089797/PR
).”

(N.U 1016986-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)
– Grifo nosso

Inclusive já deliberei sobre o tema em outro recurso de minha relatoria:

APELANTE(
S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S): FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA
.
ENCARGOS

CONTRATUAIS
. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO
. SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que constituiu título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 67.294,22, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a incidência dos
encargos

contratuais
até o efetivo
pagamento
da dívida, conforme contratado, além da majoração dos honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os
encargos
contratados até o
pagamento
da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, conforme o CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Os
encargos

contratuais
devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo
pagamento
, conforme pactuado entre as partes.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, DJ 23/05/2022; TJMT, 1033945-25.2018.8.11.0041 e 0007652-09.2019.8.11.0006

(N.U 1007949-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)
- Grifei

Assim, deve haver a retificação da sentença neste ponto, visto que devem incidir os encargos na forma apontado pelos títulos cobrados
até a data do efetivo pagamento
.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para
reformar
a sentença recorrida
para determinar que os encargos contratuais incidam até a data do efetivo pagamento
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024